Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703365-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO FIRMINO AGRAVADO: CARLOS MAGNO SANTANA COSTA, GILDA MARIA RAMOS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO FIRMINO em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0701947-65.2017.8.07.0007, em trâmite na Segunda Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS/Bacen), na Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e na Central de Custódia e Liquidação (CETIP). Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que desde a prolação da sentença vem tentando satisfazer o seu crédito; porém, acrescenta, até o momento não obteve sucesso. Diz que, como é beneficiária da gratuidade de justiça, o pedido de consulta nos sistemas CSS, DOI e CETIP deve ser deferido, pois é incapaz de realizar a pesquisa por seus próprios meios. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Não houve o recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Nesse exame superficial dos autos, verifica-se que foram realizadas diversas pesquisas em sistemas conveniados, para a localização de bens dos executados. Nesse sentido, observo que em 05/12/2019 foi proferida decisão deferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para abarcar os sócios CARLOS e GILDA, ora agravados, tendo o Magistrado de origem, naquela oportunidade, determinado a realização de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis no Juízo. Contudo, ao ser intimada para se manifestar sobre o resultado das consultas, a agravante, ao invés de fazê-lo, peticionou requerendo a realização de pesquisas aos sistemas CSS, DOI e CETIP. Vê-se do despacho proferido pelo Magistrado a quo no dia 22/01/2020, que a pesquisa BACENJUD restou infrutífera; entretanto, foram encontrados bens na pesquisa realizada no sistema RENAJUD, assim como foi obtida a última declaração de rendimentos do devedor (ID 5414063), não tendo a agravante se manifestado ainda sobre a questão. Não se olvida que ao Magistrado incumbe o dever de colaborar para a satisfação do crédito executado, deferindo as medidas que se fizerem necessárias para tanto, o que no caso vertente tem sido feito. Por outro lado, incumbe ao credor atuar com diligência, manifestando-se sobre as consultas realizadas. Ressalte-se, ainda, que a análise do pedido de busca de bens por meio de pesquisas em sistemas conveniados aos Juízo deve ser feita observando-se o princípio da razoabilidade, resguardando-se, sempre que possível, o direito à privacidade dos dados bancários, que, embora não seja absoluto, somente deve ser afastado nas situações em que restar demonstrada a necessidade medida. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido formulado a título de tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator